Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$1.157,65 (mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveria ter sido pago, referente a crédito reconhecido administrativamente relativo ao mês 01/2018.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61598665).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de ocorrência de prescrição do débito reconhecido administrativamente referente ao mês 01/2018.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma ser evidente a extrapolação do prazo prescricional, posto que ultrapassados os 5 anos previstos no Decreto no 20.910/32 para cobrança dos valores pretendidos. Sustenta que a parte autora não comprovou a interposição de protocolo de requerimento administrativo para reconhecimento do débito a tempo e modo idôneos a gerar a suspensão do prazo prescricional. Aduz inexistir lei distrital que autorize a renúncia à prescrição, ao contrário, há expressa vedação legal à renúncia da prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, a requerente pretende o recebimento de valores decorrentes de horas extras atrasadas relativas ao mês 01/2018. A declaração firmada pelo DF, na qual são reconhecidos os valores devidos, data de 16/07/2022 (ID 61598196).
9. Diferentemente de outros processos julgados neste Colegiado, no presente caso, consta no demonstrativo de cálculos de exercício findo de ID 61598196 informações acerca do pedido que originou o crédito ali descrito. A interposição de protocolo administrativo para a apuração e recebimento de valores suspende o prazo prescricional já iniciado. O pedido administrativo a respeito da diferença de horas extras atrasadas devidas desde 01/2018 foi formulado em 3/07/2022 e reconhecido administrativamente em 16/07/2022. Evidenciada, portanto, a ausência de prescrição quinquenal, cujo prazo foi suspenso a partir do protocolo administrativo, o qual não voltou a ter curso, ante a demora no pagamento do débito reconhecido e a inscrição de pedido para solicitação de orçamento para quitação da dívida. Afastada a alegada prescrição.
10. Este é o entendimento desta Turma Recursal: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID. 57577329, pg. 7), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.) Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". 4. No caso, verifica-se na Declaração ID. 57577337, juntada à contestação, o reconhecimento de valores a receber referentes ao ano de 2016. Nesse ponto, ressalta-se que a autora protocolou requerimento administrativo em 03/02/2020 (ID. 57577330). Portanto, o requerimento administrativo foi apresentado na fluência do prazo prescricional razão pela qual não está prescrita a pretensão autoral. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021). Esse cenário indica que, nesse caso em particular, são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos. 5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. 6. Condenada o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1857528, 07383829820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recurso conhecido e não provido.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.